Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA INFINITA. CONTRATO ABUSIVO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a quitação do contrato de prestação de serviços bancários havido entre as partes e, por consequência, determinar ao banco que se abstenha de realizar novos descontos, a esse título, na folha do pagamento do autor. Em seu recurso, preliminarmente, suscita a inépcia da inicial. Defende a legalidade do cartão com a finalidade de saque e sustenta que a parte recorrida tinha plena ciência da natureza do contrato efetuado, que trata de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o qual se distingue do empréstimo consignado. Defende a validade da cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, bem como, alega que era responsabilidade da parte recorrida promover o complemento do pagamento para quitar o total da fatura. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de inépcia da inicial. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
5. O autor, na origem, afirmou ter contratado empréstimo consignado por adesão de cartão de crédito junto ao requerido em outubro de 2018, no valor de R$ 3.873,15. Alega que, passados mais de 5 anos da contratação da referida operação e adimplir parcelas que totalizam R$ 16.307,86, foi informado pelo banco que o valor do saldo devedor ainda era de R$ 3.048,57.
6. A relação contratual ficou comprovada pelos documentos apresentados (ID’ 53031589 e 53031590). Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignável frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (Código de Defesa do Consumidor, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
7. No caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
8. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52, CDC).
9. Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
10. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o recorrente não conseguiu demonstrar ter fornecido todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
11. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o), mantendo-se, assim, irretocável a sentença.
12. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.